Tribunal: TJDFT
Processo: 0743534-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743534-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: ALEF FERREIRA GOMES, MARIA ZILDA VARGAS PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PUBLICIDADE DO EMPREENDIMENTO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR. VIOLAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS CONTRATANTES. CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que, na ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional, declarando rescindido o contrato e condenando a fornecedora a restituir todos os valores adimplidos pelos consumidores e ao pagamento da multa contratual. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia orbita em torno da vinculação do informe publicitário ao contrato de aquisição da unidade imobiliária e a configuração da publicidade enganosa, de modo a assegurar o direito do consumidor rescindir o ajuste e reaver todos os valores adimplidos, além das perdas e danos. III. Razões de decidir. 3. Despicienda a prova solicitada, não há se falar em cerceamento de defesa. Tampouco configura cerceamento de defesa a ausência de fixação dos pontos controvertidos por meio de despacho saneador, quando não demonstrado o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada. 4. Malgrado sustentar a inaplicabilidade do CDC à hipótese, não há dúvidas de que a relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que o apelante comercializou a unidade habitacional no mercado de consumo de bem imóvel. 5. Em análise, conforme se mostrou incontroverso, a unidade imobiliária foi adquirida pelos consumidores em razão da expectativa do empreendimento gerada pelos informes publicitários de divulgação do empreendimento, ensejando que o seu não cumprimento configura publicidade enganosa, diante da violação do dever de informação (CDC, art. 30 e 37). 6. Configurada a propaganda enganosa, diante da omissão aferida, além da manifestação dos consumidores de rescisão contratual dentro do prazo de arrependimento, o ajuste deve ser rescindido e restituído aos consumidores os valores já adimplidos, além de perdas e danos (CDC, art. 35, III, 49). IV. Dispositivo e tese 7. Apelo conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 355, inciso I, 369 e 370, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, asseverando que houve cerceamento de defesa. Pondera que a lide foi decidida sem saneamento do feito e sem esgotamento da fase instrutória, apesar da existência de fatos controvertidos. Suscita afronta ao contraditório e à ampla defesa. Aduz que a ausência de instrução probatória comprometeu o seu direito de defesa. Pede, assim, a anulação do acórdão recorrido, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória e regular produção de provas, especialmente da prova testemunhal anteriormente requerida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO L. TEIXEIRA DA SILVA, OAB/DF 9.999. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 355, inciso I, 369 e 370, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO L. TEIXEIRA DA SILVA, OAB/DF 9.999. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028